Tribunal: TJPA
Processo: 0004637-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004637-19.2017.8.14.0006

APELANTE: THIAGO WILLIAN TEIXEIRA LIMA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO WILUAM TEIXEIRA LIMA em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento (proc. Nº 0012220-14.2015.8.14.0301), ajuizada contra ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, formulado por THIAGO WILLIAN TEIXEIRA LIMA em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, para o fim de manter a higidez da Contrato Bancário firmado e demais condições inerentes a este.

Diante do resultado da demanda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, §, 2º, do Código de Processo Civil), cujo pagamento fica suspenso em razão da gratuidade deferida.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo arguindo que os juros remuneratórios previstos no contrato são muito superiores à taxa mínima do mercado, estando caracterizado o excesso, sendo devida sua redução. Alega, ainda, abusividade na cobrança de comissão de permanência, posto que cumulada com juros remuneratórios e com correção monetária. Por fim, questiona a capitalização mensal de juros.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial no sentido de revisar cláusulas do contrato objeto da lide, especialmente no que diz respeito à limitação dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros e irregularidade na cobrança de comissão de permanência.

Primeiramente, cumpre registrar que o contrato que o Recorrente objetiva revisar se trata de consórcio, regido pela Lei 77.975/08 e regulado por normas oriundas no Banco Central.

Como se sabe, o consórcio nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas que assumem o compromisso de pagar mensalmente determinada quantia, visando adquirir um bem no futuro, ou seja, não há incidência de juros remuneratórios ou mesmo capitalização dos juros, mas apenas taxa de administração. Tanto é verdade que o contrato apresentado pelo Banco (ID 8618036 - Pág. 3) consta, de maneira expressa, a inexistência de taxa de juros.

Com relação à comissão de permanência, observa-se, da mesma forma, que o item 6 da avença nada dispõe sobre ela. Tal cláusula apenas prevê, para o caso de inadimplemento por parte do devedor, a incidência de multa de 2% e juros de 1%, ambos sobre o total do débito.

Com essas considerações, não há que modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem, posto que já fixados no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024